Tribunal: TJPA
Processo: 0803197-26.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803197-26.2024.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE JACUNDA

REU: RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0803197-26.2024.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO: JOÃO LUÍS BRASIL ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

RÉU: RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADA: JÉSSICA OLIVEIRA VAZ – OAB/PA 21.773

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação rescisória proposta por Município contra decisão que, em remessa necessária e apelação, reconheceu ao servidor temporário o direito ao recebimento de verbas trabalhistas (férias, 13º salário e salários de outubro e novembro/2016), observada a prescrição quinquenal. A parte autora alegou erro de fato e violação manifesta à norma jurídica como fundamentos para desconstituição do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC, em razão de suposta desconexão entre os documentos financeiros constantes nos autos e os valores reconhecidos; (ii) houve violação manifesta à norma jurídica, por suposta incorreta aplicação dos Temas 191 e 551 do STF e por reconhecimento de verbas supostamente indevidas à luz do regime jurídico do servidor temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois os elementos apontados como indevidamente considerados foram objeto de controvérsia e análise no processo originário, não se verificando omissão de fato incontroverso e essencial;

4. Inviável a rescisória com fundamento em erro de valoração de provas ou inconformismo com a quantificação da condenação, matéria afeta à fase recursal ou de liquidação/execução;

5. Inexistência de violação manifesta à norma jurídica, uma vez que a decisão rescindenda aplicou os Temas 191 e 551 do STF com interpretação plausível e dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

6. A inclusão de verbas salariais foi fundamentada na legislação eleitoral (art. 73 da Lei 9.504/97) e jurisprudência da Corte, não se caracterizando afronta direta ou inequívoca ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento:

1. O erro de fato rescindente pressupõe ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre fato essencial ao julgamento, o que não se verifica quando há análise judicial do conjunto probatório.

2. A divergência interpretativa sobre o alcance de norma constitucional ou infraconstitucional não configura, por si, violação manifesta à norma jurídica apta a rescindir a coisa julgada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, incisos V e VIII; Lei 9.504/1997, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, visando desconstituir a decisão monocrática do Desembargador Relator LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, integrante da 2ª Turma de Direito Público, proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 0003188-63.2017.8.14.0026, cujo trânsito em julgado se deu em 24/08/2022.

A decisão monocrática rescindenda, ao apreciar a Remessa Necessária e o recurso de Apelação, deu provimento para incluir na condenação o pagamento de férias e 13º salário pelo período trabalhado (observada a prescrição quinquenal), bem como os salários de outubro e novembro de 2016, mantendo a sentença “em seus demais termos”.

Na petição inicial (Id
.
18355666) o requerente sustentou, em síntese, a presença dos requisitos da tutela provisória para suspensão dos efeitos do acórdão e afirmou o cabimento da Rescisória com fundamento, principalmente, em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica.

Indeferi o pedido tutela de urgência (Id. 29778812), ao fundamento de que a matéria demanda exame mais profundo e não se evidenciou, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 30399335), defendendo que a demanda rescisória constitui tentativa de protelação e que a decisão rescindenda encontra amparo na jurisprudência constitucional.

O autor apresentou réplica (Id. 32062434), rebatendo a defesa e reiterando, notadamente, a alegação de erro de fato por suposta desconformidade entre períodos/valores reconhecidos e os documentos (fichas financeiras, extratos de FGTS e contracheques), bem como insistindo em violação manifesta à norma jurídica e em inadequada aplicação dos Temas 191 e 551 do STF ao caso concreto, bem requereu produção de provas (pericial contábil, juntada de documentos complementares e oitiva de testemunhas).

O Ministério Público, no Id. 30625985, deixou de emitir parecer, por entender inexistente hipótese do art. 178 do CPC e ausente relevância social a justificar sua intervenção, destacando, inclusive, que a participação da Fazenda Pública não impõe, por si, a atuação ministerial.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A Ação Rescisória, por seu caráter excepcional, tutela a estabilidade da coisa julgada e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de reexame de matéria já apreciada sob contraditório.

No caso, conforme a própria réplica explicita, o núcleo do pedido rescindente está centrado em duas causas de pedir, o erro de fato (art. 966, VIII, CPC) e violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC), sustentando que a decisão rescindenda teria reconhecido verbas sem lastro documental suficiente, além de aplicar automaticamente precedentes do STF sem demonstrar o desvirtuamento da contratação temporária.

A pretensão, portanto, exige a verificação estrita do preenchimento desses permissivos legais, dentro das balizas rígidas da rescisória.

O feito encontra-se maduro para julgamento, com base no art. 355, I do CPC.

Com efeito, a controvérsia instaurada na inicial e desenvolvida na contestação/réplica é jurídica e se resolve por prova pré-constituída, típica e suficiente à via rescisória, teor da decisão rescindenda e seus fundamentos, elementos documentais existentes nos autos originários e trasladados, e confronto entre a decisão transitada em julgado e as hipóteses do art. 966 do CPC.

Não se trata de apurar fatos novos por instrução oral, perícia ou oitiva de testemunhas, mas de definir se a decisão rescindenda incorreu, de forma inequívoca, em erro de fato ou em violação manifesta à norma jurídica, juízo que, por natureza, é documental e estritamente revisional, incompatível com dilação probatória voltada à recomposição do mérito da demanda originária.

Esse mesmo vetor foi, inclusive, reconhecido quando do indeferimento da tutela provisória, ao se registrar que a tese do autor depende de exame aprofundado do mérito (o que pressupõe análise do acervo documental e da própria decisão rescindenda), não comportando cognição sumária.

Assim, inexiste cerceamento de defesa, pois não há prova útil a produzir capaz de alterar o enquadramento jurídico do caso nas hipóteses rescisórias.

O requerente afirma ter havido “erro material verificável” porque teriam sido considerados “períodos e valores sem a devida correlação” com documentos como fichas financeiras, extratos de FGTS e contracheques, ocasionando condenação em montante “incompatível” com os comprovantes.

Todavia, a alegação não se amolda ao art. 966, VIII, do CPC. O erro de fato rescindente pressupõe, em síntese, que o julgador tenha admitido como existente fato inexistente, ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido; que esse fato seja determinante para o resultado do julgamento; e sobretudo, que não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial a respeito do fato.

Na espécie, as questões apontadas pelo Município (períodos de contratação, extensão temporal do vínculo, natureza das verbas deferidas, bem como a correlação de documentos financeiros e extratos) foram objeto do contraditório e da apreciação jurisdicional no processo originário, culminando em condenação delineada na própria decisão monocrática rescindenda, que especificou o conteúdo condenatório (férias, 13º, salários de outubro e novembro/2016, preservando os demais termos da sentença).

Logo, o que se tem é inconformismo com a valoração da prova (qual documento prevalece, o que comprova cada período, quais parcelas são devidas), e/ou a quantificação do título judicial (extensão do período indenizável, prescrição, parâmetros de atualização), o que não constitui “erro de fato”, mas matéria própria de recurso (à época) e, principalmente, de liquidação/execução e dos respectivos incidentes, jamais de Ação Rescisória.

A rescisória não autoriza reabrir o debate sobre o acerto do julgamento ou sobre a “melhor leitura” do conjunto documental, sob pena de esvaziar a força normativa da coisa julgada.

Sustentou o Município que a decisão rescindenda teria violado norma jurídica ao reconhecer verbas “sem previsão legal aplicável ao regime jurídico” do requerido e ao aplicar automaticamente os Temas 191 e 551 do STF sem prova concreta do desvirtuamento.

Não procede.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 é clara: servidores temporários, em regra, não fazem jus a 13º e férias acrescidas do terço, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações.

A decisão rescindenda, ao incluir férias e 13º no título, inseriu-se em trilha interpretativa compatível com o entendimento constitucional, ao reconhecer o direito “pelo período trabalhado”, com observância da prescrição.

Ainda que o Município discorde da subsunção do caso às exceções do Tema 551, tal discordância não converte a decisão em violação manifesta. A hipótese rescisória do art. 966, V, exige afronta direta, frontal e inequívoca, não bastando divergência interpretativa ou pretensão de revisitar a fundamentação do julgado.

A decisão rescindenda também incluiu salários de outubro e novembro/2016.

O próprio material dos autos originários evidencia que a matéria foi enfrentada sob perspectiva jurídica consolidada (indenização dos salários quando reconhecida nulidade da dispensa em período vedado), com referência à disciplina do art. 73 da Lei 9.504/97 e à jurisprudência do Tribunal.

Não há, portanto, transgressão ostensiva ao ordenamento; há, sim, aplicação de orientação jurisprudencial, que pode ser objeto de crítica, mas não se enquadra como violação manifesta apta a rescindir coisa julgada.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação mantendo a decisão monocrática rescindenda proferida nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº 0003188-63.2017.8.14.0026); custas e honorários de sucumbência pelo autor, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/02/2026